Tribunal: TJDFT
Processo: 0003434-27.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA CONDOMINIAL. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A inobservância do rito procedimental com a ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos emitindo juízo de valor sobre a demanda na qualidade de fiscal da ordem jurídica é causa de nulidade processual, nos termos do artigo 279 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, o julgado foi completamente desfavorável ao incapaz. Assim, a intervenção do Ministério Público nesta instância não tem o condão de suprir a nulidade e convalidar os atos já praticados, conforme posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Preliminar de nulidade absoluta acolhida. Apelo prejudicado.